Tribunal: TJMT
Processo: 1035129-95.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035129-95.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[Lucilene Maria Oliveira registrado(a) civilmente como LUCILENE MARIA OLIVEIRA - CPF: 424.421.171-34 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS MORADORES DA VILA RONDON - CNPJ: 01.974.161/0001-49 (AGRAVANTE), FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS MT (AGRAVADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IPTU. ALEGAÇÃO DE ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL MÍNIMA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto por associação de moradores contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade, nos autos de execução fiscal referente a débito de IPTU, sob o fundamento de ausência de comprovação legal e documental da alegada isenção tributária prevista em lei municipal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar:
(i) se a alegação de isenção tributária, fundada em norma municipal, pode ser reconhecida em sede de exceção de pré-executividade, sem a apresentação da respectiva lei;

(ii) se a natureza da isenção permitiria a dispensa de prévio requerimento administrativo para sua fruição.

III. Razões de decidir

3. A isenção tributária, por constituir exceção à regra geral de tributação, demanda comprovação da existência, vigência e aplicabilidade da norma invocada, ônus que recai sobre a parte que alega.

4. A ausência de juntada da suposta lei de isenção, bem como a inexistência de requerimento administrativo ou de prova mínima do cumprimento dos requisitos legais, inviabiliza a suspensão da exigibilidade do crédito tributário em sede de exceção de pré-executividade.

5. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a exceção de pré-executividade exige prova documental inequívoca e pré-constituída do direito invocado, o que não ocorreu no caso concreto.

6. Mantida a presunção de certeza e liquidez da CDA, por ausência de demonstração suficiente do fato modificativo ou extintivo da obrigação tributária.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A alegação de isenção tributária deve ser acompanhada da norma legal aplicável e da demonstração do preenchimento de seus requisitos. 2. A exceção de pré-executividade somente é admitida quando fundada em matéria de ordem pública, comprovada por documentos inequívocos e pré-constituídos.”

____________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
n/c.

Jurisprudência relevante citada:
n/c.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela Associação dos Moradores da Vila Rondon – ASMOVIR –, contra a decisão prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que rejeitou a Exceção de Pré-executividade, por ela apresentada nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 1028627-05.2023.811.0003, ajuizada pelo Recorrido.

A Agravante, inicialmente, pleiteia a concessão da gratuidade da justiça e sustenta, em síntese, a inexigibilidade do crédito tributário referente ao IPTU, sob o argumento de que o imóvel objeto da cobrança é de propriedade da associação e, portanto, isento do tributo, conforme previsão contida na Lei Complementar Municipal n. 2.198/1994.

Aduz que o art. 3º, inciso III, da referida norma estabelece a isenção do IPTU para os imóveis pertencentes a associações de moradores legalmente constituídos e utilizados exclusivamente para o exercício de suas atividades estatutárias.

Assevera que a decisão agravada não observou a existência e a aplicabilidade da mencionada norma municipal, sustentando que a isenção possui caráter autoaplicável, dispensando requerimento administrativo, por decorrer diretamente da lei e estar vinculada à natureza do imóvel e à finalidade institucional da entidade.

Alega que, embora tenha incorrido em erro material, ao citar a Lei n. 151/2010, quando o correto era a Lei n. 2.198/1994, o Recorrido tinha conhecimento da referida norma e, portanto, não poderia ter havido a rejeição do Incidente pelo simples fato de não ter juntada a Lei invocada.

Defende a inaplicabilidade do artigo 179, do CTN, porque a isenção pleiteada tem caráter geral e, por isso, não exige prévio requerimento administrativo. Requer, ao final, a concessão do efeito suspensivo ao Recurso, argumentado ter preenchido os requisitos legais exigidos.

O efeito suspensivo não foi concedido (id. 320859365, págs. 01//04).

O Agravado apresentou contraminuta ao Recurso, pugnando pelo seu desprovimento (id. 334666396, págs. 01/06).

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como
explicitado no relatório,
a Associação dos Moradores da Vila Rondon – ASMOVIR – insurge-se contra a decisão que rejeitou a Exceção de Pré-executividade, por ela apresentada nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 1028627-05.2023.811.0003, ajuizada pelo Recorrido.

Denota-se dos autos de origem que o Rondonópolis propôs a Ação de Execução Fiscal, contra a Associação Moradores Vila Rondon, visando ao recebimento do valor de R$ 12.081,05 (doze mil, oitenta e um reais e cinco centavos), referente a débito de IPTU.

Após a citação, a Executada manejou a Exceção de Pré-executividade, afirmando ser isenta do pagamento do referido imposto, conforme a Lei Municipal n. 151/2010.

O Juiz singular prolatou decisão, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“
Posto isso, REJEITO a exceção de pré-executividade apresentada por ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA VILA RONDON - ASMOVIR, determinando o prosseguimento da execução fiscal.
”
(Sic).

Contra essa decisão, a Associação dos Moradores da Vila Rondon
interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Denota-se do conjunto probatório constante dos autos que a Agravante, ao deduzir a Exceção de Pré-executividade, afirmou inicialmente estar amparada pela Lei Complementar Municipal n. 151/2010, que, segundo alegado, concederia isenção de IPTU às associações de moradores legalmente constituídas.

Entrementes, instada pelo Município, a entidade não apresentou cópia da referida norma, limitando-se a transcrever conteúdo que reputa decorrer de legislação existente, ao passo que o ente fazendário trouxe aos autos a Lei Complementar n. 151/2013, demonstrando que ela se refere apenas à estrutura administrativa do Executivo municipal, sem qualquer previsão tributária.

Essa inconsistência levou a excipiente, ora Agravante, já no Recurso, a modificar o fundamento legal, sustentando se tratar, em verdade, de Lei Municipal de 1994 (2.198/1994), que teria sido equivocadamente indicada.

Não obstante, apesar da mudança da argumentação, a Agravante novamente não juntou qualquer cópia do suposto diploma normativo, nem comprovou sua publicação oficial, circunstância que inviabiliza o reconhecimento da alegada isenção, sobretudo porque a existência e vigência de ato normativo invocado como causa de exclusão do crédito tributário é ônus que recai integralmente sobre quem o alega, como regra geral de distribuição probatória.

Ademais, observo que o Magistrado de Primeiro Grau entendeu que, ainda que existente a normativa mencionada, não houve demonstração de cumprimento das condições legais para seu aproveitamento, especialmente porque inexiste prova de requerimento administrativo destinado ao reconhecimento da isenção.

Conforme explicitado no
decisum
recorrido, não há qualquer comprovação de que a Recorrente tenha instruído pedido perante à Administração, condição necessária quando se trata de benefício não automático.

Não há desconsiderar que a mera alegação de existência de lei municipal, desacompanhada de sua juntada ou de elementos mínimos de comprovação, não é suficiente para afastar a presunção de legitimidade da CDA regularmente inscrita.

Tal conclusão preserva a coerência do procedimento executivo fiscal, que somente pode ser excepcionalmente obstado mediante demonstração clara e documental de matéria de ordem pública, o que não se verificou no caso.

Ressalto que a Exceção de Pré-executividade, embora admitida para matérias cognoscíveis de ofício, exige demonstração documental mínima do fundamento de defesa, pois não comporta dilação probatória.

No caso vertente, a Agravante não produziu os elementos necessários para infirmar a Certidão de Dívida Ativa, tampouco para demonstrar o preenchimento dos requisitos legais para afastar a exigibilidade do tributo.

A ausência de qualquer documento oficial que comprove a existência da lei invocada, bem como a inexistência de comprovação de requerimento administrativo, torna inviável o acolhimento da tese de isenção.

Nesse cenário, não há elementos que autorizem a reforma da decisão recorrida, pois a Agravante não se desincumbiu de demonstrar o fato constitutivo de seu direito, revelando-se acertado o reconhecimento da insuficiência probatória para o acolhimento da tese de inexigibilidade do crédito tributário.

Por tais considerações, impõe-se o desprovimento do presente Agravo de Instrumento.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento
, interposto pela Associação de Moradores da Vila Rondon, mantendo
incólume
a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025